Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-45.2017.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000494-45.2017.8.11.0046
RECORRENTE(s): CÍNTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI
RECORRIDO(s): NERY DELAZZERI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CÍNTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada: (ID 28894999).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITIVO CONTRATUAL APRESENTADO – NOVAÇÃO CARACTERIZADA – NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Novação é a substituição do devedor ou do credor original por outro, ou da dívida original por outra, nos termos do art. 360, I, II e III do Código Civil.
Restando demonstrado que o aditivo contratual entabulado entre as partes litigantes se trata de uma novação, visto que termos claros nele demonstram isso, bem como a pendência de um saldo devedor a ser quitado (dívida quitada parcialmente) e não havendo fim do litígio, não há que se falar em transação, devendo ser julgado improcedente os embargos à execução interpostos com este fundamento.
(RAI n° 0000494-45.2017.8.11.0046, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 18.12.2019)”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 36553471.
A parte recorrente requereu, preliminarmente, a devolução do prazo recursal a fim de que seja considerado tempestivo o recurso interposto, ao argumento de que, diante das portarias do TJMT suspendendo os prazos em razão da Covid 19, não houve o trânsito em julgado da ação (ID 43475490).
No tocante ao mérito recursal, invocou violação aos artigos 840, 841 e 844§3o do Código Civil, ao argumento de que houve transação entre as partes e extinção da dívida original. Asseverou, ainda, que não participou do aditivo contratual que supostamente novou o crédito executado, razão pela qual não pode ser condenada ao pagamento desta quantia.
A secretaria certificou que o recurso é intempestivo (ID 114086987).
O preparo foi recolhido (ID 111348476).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 44536461).
1- Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Conforme ID 114086987, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 11.03.2020. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 12.03.2021, e findou-se em 14.05.2020, em virtude da suspensão dos prazos processuais no período de 17/03/2020 a 30/04/02020 e do feriado nacional no dia 01/05/2020 (Dia do Trabalho), conforme Portarias Conjuntas no 305/2020 e 1555/2019-PRES. O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 16.06.2020 (ID 46609486), ou seja, após o término do prazo legal.
Para elucidar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 1.042, caput, todos do CPC, bem como do art. 798, do CPP.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a juntada de documento apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve se dar no momento da interposição do recurso, para fins de aferição da respectiva tempestividade, consoante disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
3. Na espécie, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto consta dos autos que o acórdão dos embargos infringentes foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 11/3/2020 (quarta-feira), considerando-se publicado em 12/3/2020 (quinta-feira). Desse modo, a contagem do prazo recursal teve início em 13/3/2020 (sexta-feira), tendo o recurso especial sido interposto somente em 19/5/2020, isto é, quando já ultrapassado o prazo recursal, sem qualquer comprovação, no momento da interposição, de suspensão do expediente forense no âmbito do Tribunal de origem.
4. O recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade, não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais. Assim, o reconhecimento da tempestividade pelo Tribunal de origem não vincula este Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1774256/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.